Tribunal: TJSP
Processo: 1006545-70.2023.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO – Pretensão da ré de prequestionamento – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas pelas partes foram objeto de análise pela d. Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO – Pretensão da ré de prequestionamento – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas pelas partes foram objeto de análise pela d. Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do acórdão embargado – CPC, artigo 1.205 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.